Tribunal: TJSP
Processo: 2137920-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo fundada em denúncia vazia. Instrumento Particular de Sublocação de Imóvel, cujo objeto é a área destinada ao estacionamento de veículos, para fins de prestação de serviços de guarda e estacionamento de veículos em casa de espetáculos. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual buscou obter a ordem para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo fundada em denúncia vazia. Instrumento Particular de Sublocação de Imóvel, cujo objeto é a área destinada ao estacionamento de veículos, para fins de prestação de serviços de guarda e estacionamento de veículos em casa de espetáculos. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual buscou obter a ordem para desocupação do imóvel. Descabimento. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão, imotivada, do contrato cuja validade é questionada pela ré. Necessidade de interpretação e melhor análise da relação a fim de estabelecer a disciplina jurídica aplicável. Requisito da verossimilhança não demonstrado, de plano. Não evidenciado, ainda, o risco de dano de difícil ou incerta reparação caso mantido o contrato, até porque as atividades do espaço de entretenimento encontram-se suspensas. Deferimento da medida, ademais, passível de acarretar prejuízo irreparável à agravada Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137920-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante T4F
ENTRETENIMENTO S.A., é agravado CMC PARKING ESTACIONAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22975
Agravo de Instrumento 2137920-84.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: T4f Entretenimento S.a.
Agravado: Cmc Parking Estacionamentos Ltda
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Ação de despejo fundada
em denúncia vazia. Instrumento Particular de
Sublocação de Imóvel, cujo objeto é a área
destinada ao estacionamento de veículos, para fins
de prestação de serviços de guarda e estacionamento
de veículos em casa de espetáculos. Insurgência da
autora contra decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência, pela qual buscou obter a ordem
para
desocupação
do
imóvel.
Descabimento.
Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Cláusula
contratual que prevê a possibilidade de rescisão,
imotivada, do contrato cuja validade é questionada
pela ré. Necessidade de interpretação e melhor
análise da relação a fim de estabelecer a disciplina
jurídica aplicável. Requisito da verossimilhança não
demonstrado, de plano. Não evidenciado, ainda, o
risco de dano de difícil ou incerta reparação caso
mantido o contrato, até porque as atividades do
espaço de entretenimento encontram-se suspensas.
Deferimento da medida, ademais, passível de
acarretar prejuízo irreparável à agravada Decisão
mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
que, nos autos de ação de despejo fundada em denúncia vazia, indeferiu o pedido de
tutela antecipada, voltado à imediata desocupação do imóvel por parte da
sublocatária que desenvolve atividade destinada ao estacionamento de veículos, ao
fundamento de que a questão se refere à interpretação de cláusula contratual e que
não há risco ao resultado útil do processo (fls. 93/94 dos autos de origem).
A agravante alega que a cláusula contratual prevendo a
possibilidade de rescisão imotivada da avença, mediante previa comunicação, é
válida, eis que a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato misto de
prestação de serviços e sublocação destinado à exploração de estacionamento de
veículos para servir ao público que frequenta os eventos produzidos pela agravante,
na casa de eventos Unimed Hall, bem como para atender aos seus funcionários e
colaboradores) é disciplinada pelas normas gerais do Código Civil e não pela Lei de
Locação. Dessa forma, tendo ela manifestado sua intenção em rescindir o contrato de
sublocação, concedendo o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária, prazo esse
vencido em 10 de fevereiro de 2020, entende que deve prevalecer a prerrogativa
contratual, restando demonstrada a probabilidade do direito alegado a justificar o
deferimento da tutela antecipada para desocupação imediata do imóvel. Destaca, por
outro lado, haver perigo de dano, eis que a falta de qualidade dos serviços de
estacionamento prestados pela agravada lhe causa enormes prejuízos e prejudica seu
público consumidor. Assim, requer seja concedida antecipação da tutela recursal,
para suspender a decisão agravada, face à verossimilhança e ao perigo de dano grave
a que está sujeita. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão agravada, determinando a desocupação do imóvel (fls. 1/14)
Negada a tutela recursal de urgência e dispensada a
contraminuta, em razão da falta de prejuízo à agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente agravo foi interposto contra respeitável decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a agravante buscou obter a ordem
de desocupação do imóvel objeto da sublocação, no prazo de 15 dias (fls. 93/94 dos
autos de origem).
Diante disso, processualmente, neste momento, somente é
possível analisar a existência, ou não, dos requisitos legais para concessão da medida,
sob pena de se antecipar o julgamento de mérito; o que depende da observância do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da presença dos dois requisitos legais exigidos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo
de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento
final, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, em que pese a insurgência da agravante, não estão
mesmo presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza antecipada.
Por meio da ação de despejo, a autora, valendo-se de
prerrogativa prevista contratualmente (parágrafo primeiro da cláusula no 5 fl. 22),
manifestou sua intenção em rescindir o contrato de sublocação, concedendo o prazo
de 60 dias para a desocupação voluntária (vencido em 10/2/2020). Em resposta à
notificação extrajudicial, a ré sustentou que referida cláusula a qual prevê a
possibilidade de rescisão antecipada seria nula, com base no artigo 45 da Lei de
Locações (fls. 87/88).
A autora, ora agravante, defende a inaplicabilidade da lei de
locação ao caso, o que tornaria a cláusula válida e a desocupação, um direito seu.
Como se vê, há discussão centrada no enquadramento do
vínculo das partes, se ao Código Civil ou à Lei no 8.245/91, por se cuidar de espaço
de estacionamento de veículos em empreendimento.
Nesse cenário, nada obstante alegue a autora a notificação prévia
de 60 dias, a controvérsia acerca da disciplina legal que deve ser aplicada faz com
que a situação dos autos se revista de excepcionalidade, que impede concluir, sem
análise mais aprofundada, pela existência de verossimilhança que autorize conceder a
liminar de despejo.
Por outro lado, considerando que atualmente as atividades do
espaço de entretenimento encontram-se suspensas, não há como sustentar que a
manutenção do contrato nesse momento sujeite a agravante a risco de dano e difícil
ou incerta reparação, ainda que ela questione a qualidade dos serviços prestados pela
agravada.
No mais, o deferimento da medida requerida pela ora agravante
é passível de acarretar danos irreparáveis à agravada, que terá que desocupar o
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em conformidade com os elementos de prova até agora
apresentados, e ressalvada a provisoriedade do exame que se realiza nesta
oportunidade, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora